Tribunal: TJMT
Processo: 0002585-82.2018.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002585-82.2018.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), WALDECY ALVES DE ARAUJO - CPF: 218.604.406-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – APELO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2º e art. 1017, §3º, do CPC).

II – Deve a parte ser intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (art. 1007, §4º, do CPC).

III – O §5 do art. 1007 do aludido Código estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

IV – Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1003995-89.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de nº 1000090-31.2021.8.11.0015 onde litiga com MARCELO AUGUSTO TRENTIN; e tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 202637197 o relator não conheceu do recurso de apelação.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 206326179 que o valor pago a título de preparo é de R$ 6.524,52 com destinação ao Fundo de Apoio ao Judiciário “FUNAJURIS”. Impende esclarecer que o comprovante de pagamento permite a devida identificação do recolhimento da guia nos autos, constando o nome das partes litigantes e número da guia de recolhimento, bem como valor recolhido. O comprovante fornece dados suficientes para a identificação dos autos, inclusive, o próprio Tribunal de Justiça, oferece meios de identificação e confirmação do pagamento da guia emitida;

Afirma que o valor pago a título de preparo para o recurso recolhido é suficiente para a admissibilidade do recurso, superior a quase 10 (dez) vezes o recurso de apelação, e ainda, insta salientar que foi destinado ao mesmo favorecido. Assim, com base no princípio da simplicidade onde os autos devem ser guiados de forma clara, simples, acessível, ou seja, da melhor forma possível para o entendimento das partes, requer a reconsideração da decisão, aceitando o preparo efetuado no id nº 199617338 com o prosseguimento do feito e apreciação do recurso interposto;

Aduz que restou comprovado que houve o pagamento do preparo de forma tempestiva, não há que se falar em recolhimento em dobro. Subsidiariamente, se este não foi o entendimento, requer nova intimação para pagamento em dobro do preparo recursal.

Contrarrazões sob ID. 208718674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais n. 0002585-82.2018.8.11.0108, movida em seu desfavor por WALDECY ALVES DE ARAÚJO, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de: DECLARAR inexigível o débito representado pelo contrato n.º 808295049, CONDENAR a parte ré a restituir, de forma simples, os valores descontados, com juros de mora no importe de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Sum. 43, do STJ), cujos valores deverão ser apurados em cumprimento de sentença; bem como CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A instituição financeira interpôs recurso de apelação, contudo, em juízo de admissibilidade foi certificado o seguinte sob ID. 199654184 - Certidão (PREPARO RECURSAL):

“Certifico que o Recurso de Apelação Cível, protocolizado sob o nº 0002585-82.2018.8.11.0108, foi recebido neste Tribunal, e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo.

Certifico, ainda, que a Guia nº 03815 id. 199617338 refere-se a Recurso Inominado - 1ª Instância, e a parte Apelante, deverá emitir e pagar em guia específica de Recurso de Apelação disponível no sítio eletrônico deste Tribunal.”

Diante da injustificada ausência de preparo, conferiu-se oportunidade à parte Apelante para recolhimento, na forma e prazo legal, sob pena de inadmissibilidade (id 200049153).

Em petição protocolada em 09/02/2024, o apelante/requerido Banco Bradesco S.A. postulou pela reconsideração da decisão (id 202065173).

Certidão de id 202198670, informando a não comprovação do pagamento do preparo, em dobro, do recurso de apelação interposto pelo requerido.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Embora o Apelante, devidamente intimado, tenha apresentado manifestação dentro do prazo legal, deixou de comprovar o recolhimento do preparo (id 202198670) impondo o não conhecimento deste instrumento por força do § 5º do mencionado art. 1007, que veda nova complementação:”

Tratando-se de abertura de oportunidade para recolhimento de preparo não efetuado quando da interposição do recurso, o pagamento deve ser efetuado no prazo de 05 dias úteis e em dobro:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Embora o Apelante, devidamente intimado, tenha apresentado manifestação dentro do prazo legal, deixou de comprovar o recolhimento do preparo (id 202198670) impondo o não conhecimento deste instrumento por força do § 5º do mencionado art. 1007, que veda nova complementação:

“§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

Nesse sentido destaca-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – COMANDO NÃO ATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O não conhecimento do agravo resulta da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da sua interposição, culminando com o despacho para recolhimento em dobro, que não fora atendido. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que em não sendo comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, e não sendo atendido comando para recolhimento em dobro, impõe-se reconhecer a deserção do recurso.” (N.U 1018256-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4º E 5º DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. Tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, a ausência do preparo leva à deserção do recurso, quando a recorrente, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro, apresenta comprovante insuficiente, cuja complementação é expressamente vedada pela legislação de regência. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.” (N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

"EMENTA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO NÃO ATENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Recuso de AGRAVO de INSTRUMENTO foi interposto sem a comprovação de recolhimento do PREPARO recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em DOBRO, o que não foi atendido pela Agravante.Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que julgou deserto o recurso, impõe-se a sua manutenção.” (N.U 1005246-50.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

Destarte, a manutenção do não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024